Tribunal: TJBA
Processo: 0000197-55.2012.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000197-55.2012.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALMEIDA AGUIAR, MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO

APELADO: ROMARIO NASCIMENTO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO, ALEXANDRE ALMEIDA AGUIAR

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSORES DATIVOS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. EXISTÊNCIA DE GRUPO ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DATIVO NAS FASES EM QUE A INSTITUIÇÃO NÃO ATUOU. AUSÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA OU AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ESTADO DA BAHIA QUE FIGURA COMO AUTOR DA AÇÃO PENAL E RESPONSÁVEL, CONSTITUCIONALMENTE, PELA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. ART. 5º, LXXIV, DA CF E ART. 22, § 1º, DA LEI 8.906/94. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO REFERENCIAL, SEM VINCULAÇÃO ABSOLUTA. QUANTUM ORIGINÁRIO EXCESSIVO EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDA PELO PRIMEIRO DEFENSOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DO SEGUNDO DEFENSOR FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DEFENSOR DATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Estado da Bahia e por defensor dativo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lençóis/BA, que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguir a punibilidade do réu, fixou honorários advocatícios em favor de defensores dativos nomeados durante a tramitação do processo penal. O Estado sustenta nulidade da condenação e excesso no arbitramento da verba honorária, enquanto o defensor dativo requer a majoração dos honorários fixados em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios a defensores dativos nomeados em processo penal diante da atuação parcial ou insuficiente da Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de honorários observam os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao labor efetivamente desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de grupo itinerante da Defensoria Pública não afasta, por si só, a necessidade de nomeação de defensor dativo nas fases processuais em que a instituição não atuou efetivamente ou não estava disponível para assegurar a defesa técnica do acusado.

O Estado possui responsabilidade constitucional pelo custeio da assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo legítima sua condenação ao pagamento de honorários de defensor dativo nomeado judicialmente.

A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios em favor de defensor dativo possui natureza de título executivo judicial líquido, certo e exigível, sendo desnecessária a prévia participação do ente estatal na ação penal para validade da condenação.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado dativo o direito à remuneração pelos serviços prestados quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca.

O Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente referencial, não vinculando o magistrado, que deve arbitrar valor compatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido.

O valor originalmente fixado em favor do primeiro defensor dativo revela-se excessivo diante da extensão da atuação desempenhada, impondo-se sua redução para observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários arbitrados ao segundo defensor dativo mostram-se adequados à atuação processual limitada e aos atos efetivamente praticados, inexistindo fundamento para majoração da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido. Recurso do defensor dativo desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado deve arcar com os honorários advocatícios de defensor dativo nomeado em processo penal quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública.

A decisão que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo na sentença penal constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter referencial e não vinculam o magistrado na fixação da verba honorária.

A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efetiva extensão do trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 1º, e 24; CPC/1973, art. 585, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.10.2014; STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.03.2004; STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 09.05.2006; STF, RE 222.373; STF, RE 221.486.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 0000197-55.2012.8.05.0151
, da comarca Lençóis/BA, em que figura como Apelantes o ESTADO DA BAHIA, e MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO (OAB/RJ 180.356), e como Apelados MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO (OAB/RJ 180.356) e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR as preliminares suscitadas,
CONHECER
dos recursos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DA BAHIA
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do advogado dativo MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO
, nos termos do voto do Relator.